Tribunal: TJBA
Processo: 0000066-18.2019.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000066-18.2019.8.05.0254 COMARCA DE ORIGEM: TANQUE NOVO PROCESSO DE 1.º GRAU: 0000066-18.2019.8.05.0254 RECORRENTE: JOSE GOMES CARNEIRO ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: EDER ADRIANO NEVES DAVID, FRED FABIANO NEVES DAVID, MAGDA SOUZA BRAGA DAVID RECORRIDO(: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA VERSÃO PARA OS FATOS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DAS DÚVIDAS AO CRIVO DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em violação ao princípio da correlação quando o Ministério Público adita a denúncia para fazer incluir qualificadora extraída do depoimento das testemunhas e é oportunizado à defesa o exercício do contraditório. A pronúncia prescinde de plena convicção quanto à autoria do crime doloso contra a vida, por se tratar de um de juízo de probabilidade, de mera admissão da acusação, em que as dúvidas se resolvem a favor da sociedade. Na fase de pronúncia só pode ser operada a absolvição pela presença da legítima defesa quando a prova se mostrar estreme de dúvidas, o que se afigura impossível quando existem versões distintas para os fatos. Na fase de admissibilidade da acusação, a exclusão das qualificadoras só é possível quando incontroversa, dada a competência constitucional do Tribunal do Júri para a análise da sua ocorrência. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000066-18.2019.8.05.0254, da comarca de Tanque Novo, em que figura como recorrente José Gomes Carneiro e recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de acordo com a certidão eletrônica de julgamento, em conhecer, rejeitar a preliminar e negar provimento ao presente Recurso em Sentido Estrito, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0000066-18.2019.8.05.0254)